Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711661-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HELTON SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: MARCELO DONATO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helton Souza Queiroz contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0004841-73.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, suspendeu os atos expropriatórios, com os seguintes fundamentos: “Vistos, etc. Verifica-se, pelos documentos de ID's no 117557836 e 117557837, que o pagamento do débito contido na escritura pública de ID no 117557835 não foi realizado, estando o comprador inadimplente. No mais, observa-se que a TERRACAP ajuizou ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0742646-14.2020.8.07.0001) para pagamento das parcelas em atraso, utilizando como título executivo a escritura supramencionada. Outrossim, desde que a dívida em questão é propter rem, goza de preferência sobre o imóvel. Desse modo, tendo em vista o imóvel está sub judice, não é possível prosseguir com a alienação do bem, nem mesmo dos direitos aquisitivos, uma vez que o direito do arrematante deve ser certo e no momento nem sequer se sabe se haverá direito a ser expropriado, nem sua natureza e valor. Assim, por ora, a expropriação do bem em questão não pode prosseguir, mas a penhora deve ser mantida até final solução Outrossim, indique o Exequente outros bens para prosseguimento da execução, ou requeira a bem de seu direito, em 5 dias.” Em síntese, o Agravante defende que não há impedimento à penhora do imóvel, pois não há na escritura pública de compra e venda informação de que o citado bem foi dado em garantia do pagamento do financiamento. Afirma que a dívida contraída para a aquisição do bem é exclusiva do devedor que celebrou o contrato de compra e venda diretamente com a Terracap e que a obrigação não tem natureza propter rem. Destaca que o imóvel em questão não está sub judice, pois a ação proposta pela Terracap busca tão somente o pagamento das parcelas inadimplidas. Defende a ausência de prejuízo à Terracap, pois ainda terá o direito de receber do comprador as parcelas do financiamento. Argumenta que eventual preferência da Terracap sobre o imóvel somente ocorreria se na escritura pública de compra e venda estivesse previsto que a propriedade do imóvel está condicionada à quitação do débito, o que não ocorreu. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora do mencionado imóvel, sob pena de ser penhorado em outro processo. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para possibilitar a penhora do imóvel de Matrícula no 53.873 - SRIA/Guará QE 52, Conjunto J, Lote 9. Preparo comprovado (Id. 34423017 e Id. 34423018). É o relatório. Decido Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de interesse recursal. Em síntese, o Agravante defende que não há impedimento à penhora do imóvel de Matrícula no 53.873 - SRIA/Guará QE 52, Conjunto J, Lote 9. Eis o correspondente pedido: “Ante o exposto, requer de Vossas Excelências: a) que seja concedida tutela recursal inaudita alter pars para suspender a decisão agravada e assim determinar a penhora do imóvel objeto dos autos; b) no mérito requer que seja a reformada a decisão agravada para possibilitar a penhora do imóvel de matrícula no 53.873 - SRIA/Guará QE 52, conjunto J, lote 09.” Sucede que o referido imóvel já está penhorado e a r. decisão agravada, embora tenha sobrestado os atos expropriatórios, determinou a manutenção da penhora, nos seguintes termos: “Assim, por ora, a expropriação do bem em questão não pode prosseguir, mas a penhora deve ser mantida até final solução”. Desse modo, eventual provimento do presente recurso não traria qualquer proveito ao Agravante. Sendo assim, o Agravante não ostenta interesse recursal na determinação da penhora do imóvel, pois este já se encontra penhorado e com a constrição anotada na respectiva matrícula. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora